Tribunal: TJES
Processo: 0014296-74.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014296-74.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZANATA REIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DO CTB. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ACIDENTE COM RESULTADO LESIVO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE DE REPRIMENDA MAIS BRANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Z.R.D.S. contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensão do direito de dirigir por igual período e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. A denúncia narra que, no dia 09 de fevereiro de 2014, na Rodovia BR-101, Km 148, em Linhares/ES, o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, colidindo com motocicleta parada em semáforo, ocasionando lesão corporal grave à passageira, evadindo-se do local do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 4 questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de teste de alcoolemia ou exame clínico impede a comprovação da materialidade delitiva;

(ii) analisar a necessidade de demonstração de risco concreto para a configuração do crime do art. 306 do CTB;

(iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime;

(iv) aferir a possibilidade de redução da pena-base e de aplicação de reprimenda mais branda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de teste de alcoolemia não obsta a condenação quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, registros do atendimento do acidente e prova oral colhida em juízo, especialmente o depoimento de testemunha ocular que descreveu sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo acusado, além da confissão parcial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica.

6. O delito previsto no art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto, sendo suficiente a condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada, ainda que, no caso, o perigo tenha se materializado em dano real à vítima.

7. No tocante à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade mostrou-se adequada diante do elevado grau de embriaguez, do resultado lesivo produzido e da evasão do local do acidente, revelando maior reprovabilidade da conduta.

8. As circunstâncias do crime também justificam a exasperação da pena-base, uma vez que o delito foi praticado em rodovia federal de intenso fluxo de veículos, durante o período diurno, potencializando o risco à coletividade.

9. Inviável o acolhimento do pedido de pena mais branda, porquanto a pena-base foi fixada de forma proporcional e devidamente fundamentada, tendo o magistrado sentenciante, inclusive, substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de teste de alcoolemia não impede a condenação pelo crime do art. 306 do CTB quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por outros meios de prova idôneos.

2. O crime de condução de veículo sob influência de álcool é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto.

3. É legítima a fixação de pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, sendo incabível a aplicação de reprimenda mais branda quando já realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014296-74.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ZANATA REIS DE SOUZA
Advogados do(a) APELADO: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ZANATA REIS DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(art. 306 do CTB), à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial de cumprimento aberto, suspensão ou proibição de obter a permissão/habilitação para dirigir por idêntico prazo, e pagamento de
220
(duzentos e vinte) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, nas razões recursais (id 14815933), a
insuficiência probatória
, sob o argumento de que não houve realização de teste de alcoolemia ou exame clínico apto a comprovar, de forma técnica, a alteração da capacidade psicomotora do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Alega, ainda, que não teria havido
prova concreta de risco ou dano

à segurança viária
, sustentando a ausência de demonstração de efetiva lesividade da conduta.

Por fim, impugna a dosimetria da pena, afirmando que os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime teriam sido negativados sem fundamentação idônea, pleiteando, subsidiariamente, a redução da
pena-base ao mínimo legal
e a
substituição por medidas restritivas mais brandas.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
09 de fevereiro de 2014
, na
Rodovia BR 101, KM 148, em Linhares/ES
, o denunciado conduzia o veículo FIAT/Strada, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo a peça acusatória, ao parar em um semáforo, uma motocicleta BMW, ocupada por
Victor Hugo dos Santos Martins
e
Deyse Souza de Oliveira
, foi atingida na traseira pelo veículo do denunciado, que trafegava em alta velocidade e apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Em decorrência da colisão, a passageira Deyse sofreu uma fratura em uma das pernas e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Consta ainda que o acusado se evadiu do local do acidente, o que impossibilitou a realização do teste de alcoolemia no momento da abordagem inicial.

Feitas essas considerações
,
passo a análise das teses apresentadas.

Inicialmente, ressalto que a ausência de exame pericial ou teste do bafômetro
não constitui óbice à condenação
quando o estado de embriaguez é comprovado por outros meios idôneos, conforme autoriza o art. 306, § 2º, do CTB, entendimento pacificado na jurisprudência.

E, no caso,
a materialidade e a autoria delitivas
restaram comprovadas pelo conjunto probatório, consubstanciado no Boletim de Ocorrência, nos registros do atendimento do acidente e na prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais rodoviários federais
Anderson Cruz e Marcelo Siqueira Ribeiro
, ouvidos em juízo, esclareceram que não tiveram contato direto com o recorrente, em razão de sua evasão do local antes da chegada da equipe. Ainda assim, confirmaram a veracidade das informações constantes no Boletim de Ocorrência, elaborado a partir dos dados colhidos no local e dos relatos prestados por terceiros.

Destaca-se, ainda, o depoimento de
Priscilla de Oliveira Garcia,
testemunha ocular, que descreveu de forma firme e coerente a dinâmica do acidente, afirmando ter presenciado a colisão e ressaltando que o réu apresentava acentuada dificuldade para sair do veículo, evidenciando estado avançado de embriaguez.

O próprio apelante, em interrogatório, confirmou a ocorrência do acidente e admitiu ter ingerido bebida alcoólica até altas horas da madrugada, limitando-se a alegar que não sabia se ainda havia álcool em seu organismo no momento dos fatos.

Quanto à alegação de
inexistência de risco ou dano à segurança viária,
cumpre salientar que o delito previsto no art. 306 do CTB é classificado como
crime de perigo abstrato
, prescindindo da demonstração de efetivo risco ou dano para sua configuração. Ainda assim, no caso, o perigo materializou-se em
dano real,
consubstanciado no acidente que resultou em lesão corporal à vítima.

No tocante à dosimetria da pena,
não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade. O magistrado sentenciante analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fundamentando de forma concreta a fixação da pena-base.

No que se refere à
culpabilidade
, o
elevado grau de embriaguez
, evidenciado pelos relatos de populares, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu quanto à ingestão de álcool até a madrugada, aliado ao resultado lesivo produzido, revela maior grau de censurabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base nesse vetor.

Com relação às
circunstâncias do crime
, igualmente correta a valoração negativa, uma vez que o delito foi praticado em
rodovia federal
de intensa circulação de veículos, durante o
período diurno
, potencializando o risco à coletividade. Soma-se a isso o fato de o recorrente ter se
evadido do local
do acidente, comportamento que evidencia audácia e desrespeito às normas de trânsito e à autoridade estatal.

Por fim, verifica-se que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, medida que atende aos princípios da individualização da pena e da intervenção mínima, inexistindo razão para adoção de reprimendas mais brandas.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16346466),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer o recurso e negar provimento ao recurso.